Tribunal: TJSP
Processo: 0054176-46.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0054176-46.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
DAIANE SANTOS FERREIRA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastadas
as preliminares, deram provimento ao recurso para absolver a Apelante com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054176-46.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0054176-46.2018.8.26.0050.
Apelante: Bruna Daiane Santos Ferreira Soares.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 665/2019 – 24a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 40.818 – Relator.

Ao relatório da respeitável sentença de fls. 143/147 acrescenta-se que o
Juízo da 24a Vara Criminal Central da Comarca da Capital condenou Bruna Daiane Santos Ferreira Soares a
cumprir penas de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias/multa, no piso, por
infração ao artigo 158, “caput”, por diversas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal.

Inconformada, a ré
recorre em
busca
de reforma
da
decisão.
Preliminarmente alega nulidade do processo, por cerceamento do direito de defesa, porque não foi juntado laudo
médico para atestar a saúde mental e o grau de doença mental da vítima, que foi representada desde a delegacia
de polícia pela genitora; não foram anexadas aos
autos as
alegadas
conversas
pelo WhatsApp; não houve apreensão do seu celular e o da vítima; e porque não foram juntados CDs ou arquivo
para comprovar a ameaça. No mérito insiste na absolvição pois negou os fatos e há divergência nas declarações
da vítima e no depoimento da testemunha de acusação. Subsidiariamente pretende a redução da pena, com o
afastamento da continuidade delitiva, por não ter sido narrada na denúncia; a fixação do regime prisional aberto;
e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo afastamento das preliminares e no mérito pelo seu desprovimento (fls. 238/243).

É o relatório.

A Apelante foi denunciada como
incursa nas
sanções
do artigo 158, “caput”, do Código Penal, porque a partir de maio de 2017, em local incerto, nesta Capital,
constrangeu Luan Correia Myamoto, mediante grave ameaça, a entregar a quantia aproximada de R$ 20.993,00
(vinte mil, novecentos e noventa e três reais).

De acordo com a denúncia, a vítima, que sofre de deficiência
mental, trabalhava na “DROGA RAIA” com a Apelante. Aproveitando-se dessa condição e da amizade que havia
entre elas, a ré fazia empréstimos com a vítima, alegando que necessitava de remédios para sua filha, que
possuía problema de saúde. Com o passar do tempo, contudo, o ofendido parou de “contribuir”, razão pela qual a
acusada, a partir do mês de maio de 2017, passou a ameaçá-lo, dizendo que se ele não ajudasse ela conversaria
com o tio, apontando como membro do PCC, e que ele se vingaria. Temendo por sua integridade física, a vítima
passou a efetuar saques aos sábados nos caixas do Banco Itaú, entregando para pessoa que dizia ser marido da
Apelante.

PRELIMINARES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054176-46.2018.8.26.0050 -Voto no
3

As preliminares não se sustentam e devem ser afastadas.
A vítima declarou na delegacia que possui atrofia cerebral, ingere
medicamentos como gardenal e carmamazepina, e na ocasião estava acompanhada da sua genitora, apontada
como sua Curadora (fls. 32/33).

A mãe do ofendido esclareceu no boletim de ocorrência que o
filho possui deficiência mental reduzida, atestada em laudo, que poderia ser apresentado quando solicitado (fls.
04).

De fato, a vítima esteve acompanhada da mãe quando ouvida na
delegacia, o que não significa que estivesse representada por ela. Embora tenha ficado consignado no termo
respectivo que a genitora atuou como Curadora, ela não interferiu no depoimento, e o ofendido se expressou com
naturalidade, manifestando o seu pensamento de maneira lógica e coerente. E a deficiência não impedia que a
vítima exercesse plenamente os atos da vida civil, tanto que exercia atividade laborativa, trabalhando junto com a
Apelante.

No mais, conforme bem destacado nas contrarrazões: “Cabe salientar que
as garantias constitucionais, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa, foram devidamente consagradas no
presente processo-crime. Não se mostrou prejuízo algum ao Apelante no que tange ao direito de defesa, de modo
que inexistindo demonstração de prejuízo, impossível cogitar-se de nulidade, conforme a regra do artigo 563 do
Código de Processo Penal” (fls. 181).

Com relação à ausência da juntada da prova documental, do CD
mencionado, o julgamento foi convertido em diligência para sua juntada e foram enviados quatro arquivos.

Trata-se de três mensagens de voz, via WhatsApp, e numa delas a acusada
admite ser devedora do ofendido.

Há também uma conversa telefônica, com 24 minutos de duração, na qual
Diego (identificado como marido da Apelante) liga para o ofendido, conversa com ele, fala a respeito da
instauração do boletim de ocorrência e depois conversa com a mãe dele. Ele também admite que pediu “ajuda”
para o ofendido. A mãe dele fala sobre a utilização de cartão da vítima para a compra de remédio. Diego pede
para fazerem um “acordo”. A irmã do ofendido também fala. Depois a Apelante conversa, após a genitora da
vítima mencionar o desfalque de vinte mil reais. A acusada faz menção a tudo que o ofendido
“emprestou”, e quando a irmã da vítima alega que ouviu áudios ameaçadores, a ré diz que se exaltou e que
depois ligou para ele se desculpando. A Apelante novamente confessa a dívida e diz estar disposta a pagar. A
genitora e a irmã do ofendido negam a possibilidade de qualquer acordo. A acusada insiste, dizendo para elas
somarem o valor e que levaria “em mãos”, tudo para o caso não “parar” na justiça. Em seguida ela
nega qualquer ameaça, dizendo que pedia e que o ofendido ajudava porque queria. Mostrou-se arrependida e
insistiu em pagar a dívida.

E no que diz respeito aos aparelhos celulares, nada impedia que a
própria defesa técnica apresentasse como prova.

Ou seja, não se depara com vício que tenha acarretado algum prejuízo
para a ré e para as pretensões defensivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054176-46.2018.8.26.0050 -Voto no
4

Refutada a preliminar, passo à análise do mérito.

MÉRITO

O boletim de ocorrência (fls. 03/04), os extratos bancários da conta da
vítima (fls. 06/31) e a prova oral demonstram a materialidade delitiva.

A Apelante permaneceu calada na fase extrajudicial (fls. 38/39), e em
juízo negou os fatos, dizendo que trabalhava com o ofendido e ficaram amigos. Contou seus problemas e ele se
prontificou a ajudar, emprestando-lhe a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). O ofendido transferiu o dinheiro
para sua conta e ficou combinado que ela pagaria aos poucos. Estava com o aluguel atrasado, sua filha tinha
problemas de saúde (bronquite), o marido estava desempregado, e por isso aceitou a ajuda dele. Nunca enviou
mensagens ameaçadoras para o ofendido. Não conhecia a genitora do ofendido. Não soube explicar o motivo da
acusação. Não teve desentendimento com o ofendido, tendo se afastado porque ele quis beijá-la, mas
era casada. Trabalhou na Droga Raia por dez meses, saindo em setembro de 2017, mas continuou mantendo
contato com o ofendido, inclusive com trocas de mensagens telefônicas.

O ofendido declarou na fase extrajudicial que trabalhava na farmácia,
exercendo a função de suporte operacional, e conheceu a Apelante. Com o passar do tempo ela se aproximou,
dizendo que era casada e tinha uma filha com problemas de saúde (asma), necessitando de medicamentos com
frequência. Sensibilizado com a situação da acusada, emprestou dinheiro, que segundo ela seria utilizado para
comprar medicamentos para a filha. Chegou a emprestar para a Apelante a quantia de R$ 20.993,00 (vinte mil,
novecentos e noventa e três reais), efetuando saques na sua conta bancária do Itaú e fazendo transferências para a
conta dela. Recentemente recebeu mensagem da Apelante através do WhatsApp com conteúdo ameaçador, na
qual ela exigia mais dinheiro, caso contrário conseguiria alguém para matá-lo, dizendo ter um tio do
PCC. Temeroso, comunicou os fatos aos seus familiares e registraram a ocorrência. A acusada sempre se mostrou
muito atenciosa e envolvente, dizendo que se não fosse casada poderiam namorar, e somente depois se deu
conta do golpe. A Apelante saiu da empresa em agosto de 2017 e continuou a enganá-lo, pedindo dinheiro e
usando a filha como pretexto, até que sua conta foi totalmente esvaziada. Por fim, declarou que salvou algumas
conversas que teve com a acusada no seu celular, comprometendo-se a apresentá-las, mas a maioria foi apagada
por defeito no aparelho celular (fls. 32/33).

Em juízo ele confirmou a exigência de mais dinheiro e a ameaça. Em
razão da amizade, passaram a sair aos sábados e a ré passou a pedir dinheiro. Inicialmente ela pediu quinhentos
reais, mas depois passou a pedir quantias maiores. A Apelante dizia que precisava pagar contas e comprar coisas
para os filhos, e acreditava nela. Recebia nos dias 15 e 30, e a acusada pedia dinheiro nessas datas. Certa vez
falou para a Apelante que não tinha dinheiro, para ver a reação dela, momento em que ela o ameaçou, dizendo
que se ele não lhe desse mais dinheiro iria até sua casa ameaçar sua família. Então deu mais dinheiro à ré, sem o
conhecimento dos seus pais. Essa ameaça foi feita através do WhatsApp. Ficou com receio de que a ré pudesse
fazer algum mal para seus pais. A acusada também ameaçou a ex-gerente de morte. Depois daquela ameaça a
Apelante fez chantagem emocional. Em razão das ameaças sacou mil e quinhentos reais para a acusada, e depois
mais três mil reais. Saía aos sábados com a acusada e com o marido dela, ocasiões em que pagava tudo. Não
contou certos detalhes na delegacia porque sua mãe estava presente; ela sofria de depressão e tinha problema no
coração. Acrescentou que a acusada o forçava a beber para obter mais dinheiro, embora não pudesse ingerir
bebida alcoólica concomitantemente com os medicamentos. Esclareceu que a acusada falou que a filha tinha
problema de saúde, mas não acreditou muito. Não se recordava exatamente o teor das conversas ameaçadoras,
inclusive porque apagou para não constranger sua família, mas salientou que sua prima viu o conteúdo das
mensagens, e tirou um “print”. Acredita que a mensagem ameaçadora foi recebida em maio ou abril de 2017, e os
fatos perduraram até dezembro de 2017. Depois da ameaça ocorreram chantagens. Por fim, esclareceu que a
atrofia mental gera dificuldade motora, mas não possui deficiência intelectual, nem de aprendizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054176-46.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Célia Regina Correa Miyamoto, genitora do ofendido, confirmou em juízo
a exigência de dinheiro e a ameaça. Esclareceu que soube dos fatos através da sua sobrinha, para quem o filho
contou o ocorrido. Estava desconfiada, pois a vítima vinha saindo com frequência com a acusada, o marido dela
e outra pessoa que ele chamava de tia. O ofendido confirmou que deu dinheiro para a Apelante porque foi
ameaçado; ela dizia que chamaria o PCC. Viu as mensagens no celular da vítima, e apesar de o aparelho ter dado
problema, conseguiu resgatar algum conteúdo. Ouviu mensagem de voz no WhatsApp na qual a acusada dizia
que chamaria os parentes para agredir o ofendido caso ele não desse dinheiro. Acreditava que a acusada pagava a
conta quando eles saíam, mas depois soube que o ofendido pagava tudo, inclusive no dia do aniversário
dele. Eram várias mensagens ameaçadoras, exigindo quantias de trezentos, quinhentos e mil reais para pagar
aluguel e comprar remédios. Explicou que a deficiência da vítima não a impedia de trabalhar e que entregou o
CD contendo todas as mensagens de voz e de texto na delegacia.

Na fase extrajudicial ela esclareceu que a acusada aproveitou da inocência
do filho e pediu dinheiro, alegando que possuía uma filha e necessitava de medicamentos, mas não tinha
condições financeiras. O ofendido emprestou todo o valor que possuía na conta, cerca de vinte mil reais.
Confirmou que a ré enviou mensagens ameaçadoras dizendo que se o ofendido não entregasse mais dinheiro, ela
chamaria um tio que era do PCC para matá-lo (fls. 34/35).

Pois bem. Além da prova oral, os extratos bancários da conta do
ofendido comprovam que de fato houve transferências para a conta da acusada (fls. 19 e 20), totalizando três mil
reais – o que ela não nega –, saques em alguns sábados nos meses de julho e agosto de 2017, além da
utilização do cartão nos referidos meses.

E na conversa telefônica juntada a Apelante não nega a dívida, conforme
detalhado na análise das preliminares.

Ocorre que a grave ameaça não restou satisfatoriamente comprovada, pois
além de a Apelante sempre tê-la negado, não há prova documental a esse respeito, tampouco alguma testemunha
presencial.

E o próprio ofendido, por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência,
declarou que “recentemente” recebeu mensagem via WhatsApp com as ameaças (a acusada teria dito que seu tio
era do PCC), ficou com medo, contou para seus familiares e então registraram a ocorrência (fevereiro de 2018), o
que leva a crer que a alegada grave ameaça teria ocorrido após o “esvaziamento” da conta do ofendido, que se
deu em agosto de 2017. Antes disso, conforme dito pela vítima, os empréstimos foram feitos deliberadamente,
assim como as várias saídas aos sábados e pagamento de contas com seu cartão bancário.

Nesse sentido o conteúdo das suas declarações extrajudiciais: “Bruna saiu
da empresa em agosto de 2017 e continuou a lhe enganar, pedindo dinheiro usando a filha como pretexto, até que
sua conta corrente foi totalmente esvaziada” (fls. 33 – grifos da reprodução).

A genitora do ofendido também prestou depoimento na mesma linha, ao
afirmar na delegacia que a Apelante “pediu a Luan que emprestasse dinheiro e ele com o intuito de ajudar,
acabou emprestando tudo que tinha na conta, ou seja, cerca de vinte mil (...) além disso, Bruna enviou mensagens
dizendo que se não desse mais dinheiro” (fls. 34) acionaria o tio que era do PCC. Ela, então, temendo pela vida
do filho, procurou a polícia. Assim como o ofendido, disse que a extorsão foi recente.

Fato é que a aprofundada análise da prova não permite concluir, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054176-46.2018.8.26.0050 -Voto no
6
segurança necessária, que a grave ameaça – se é que de fato existiu – tenha ocorrido anteriormente à obtenção
dos tais empréstimos, porque tudo indica que os saques, os pagamentos de contas aos sábados e as transferências
bancárias ocorreram como forma de ajuda, tendo o ofendido acreditado na palavra da Apelante.

Ante
o
exposto, afastadas
as
preliminares, dá-se provimento ao
recurso para absolver a Apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

FRANCISCO ORLANDO
Relator